Tribunal: CARF
Processo: 10920.721597/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721597/2011-62
ACÓRDÃO
2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ADINOR BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME
DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido, para adaptá-lo às determinações do RE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para que os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2007 sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente.

Assinado Digitalmente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – IRPF, às fls. 15/20, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2008, ano-calendário 2007, que converte saldo de imposto a restituir de R$ 2.315,09 em
imposto suplementar a pagar de R$ 11.446,64, multa de ofício de R$ 8.584,98 e demais encargos
legais que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 17/18, constatou:
• omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrente de ação na
Justiça Federal no valor de R$ 77.169,64 sendo compensado o IRRF de R$ 2.315,09 incidente sobre
esses mesmos rendimentos
• compensação indevida de imposto complementar no valor de R$ 2.315,09.
Regularmente cientificado do lançamento em 04/08/2011 (fl. 34), o interessado
ingressou, em 10/08/2011, com a impugnação de fls. 02/06, instruída com os anexos de fls. 09/13.
A 4a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não são normas gerais, razão pela qual seus julgados ficam
restritos à ocorrência objeto da decisão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, , no
ano-calendário de 2007, são tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual, por expressa determinação legal.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
3
Constatado, pelos elementos constantes dos autos, ter o contribuinte cometido
erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual ao pleitear, como dedução
de imposto complementar, valor correspondente a Imposto de Renda Retido na
Fonte, cuja dedução foi computada no lançamento, é de se manter a referida
glosa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2015, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados pelo regime de
competência e não tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual,
como entendido na decisão de piso.
Em sessão do dia 24/07/2024 o julgamento do recurso apresentado foi convertido
em diligência, nos seguintes termos:
Para o período em questão, o tratamento tributário dado aos rendimentos
recebidos acumuladamente é a aplicação das tabelas vigentes à época em que os
valores eram devidos. Entretanto, não consta dos autos nenhuma a informação
do processo referido pelo recorrente que permita constatar, com segurança, que
a verba recebida corresponderia a valores devidos no tempo e qual seria o
período respectivo.
Embora as provas deveriam ter sido apresentadas quando da impugnação, como
exige o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
excepcionalmente admito a possibilidade de que elas surjam neste momento
processual porque o contribuinte, quando intimado, informou a Autoridade Fiscal
(fls. 9 a 13) tratar-se de rendimento decorrente de ação judicial recebido
acumuladamente (fl. 11) e, em tese, teria juntado a informação, já que alegou, em
sua resposta à intimação, que o documento estaria anexo:
Ação originaria de São Bento do Sul, Santa Catarina, tendo no Tribunal Regional
Federal o no. 1999.04.01.130817-1 (anexo), como trata-se de pedido de
aposentadoria em 1999, após tramite em julgado, em 2007 houve o pagamento
do que deveria ser pago mês a mês a título de benefício de aposentadoria em
uma única vez. (Sem grifo no original.)
Portanto, sendo essa uma informação essencial para o deslinde deste processo e
que não foi trazida nem pela Autoridade Lançadora, nem pelo impugnante,
entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
autoridade preparadora intime o contribuinte a juntar as partes do Processo no
1999.04.01.130817-1 que comprovem tratar-se de rendimento recebido
acumuladamente e os períodos a que se referem tais rendimentos.
Nos termos da referida Resolução, o contribuinte foi intimado, em 28/08/2024 a
apresentar documentos da ação judicial relacionada ao objeto do recurso voluntário que
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
4
comprovem tratar-se de rendimento recebido acumuladamente e os períodos a que se referem
tais rendimentos, entretanto, não se manifestou.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Em que pese o contribuinte tendo sido intimado nos termos da diligência
determinada, não tendo se manifestado nem apresentado os documentos solicitados, é certo que
o fundamento do Auto de Infração lavrado (fls. 23) é a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de Pessoa Jurídica decorrente de ação na Justiça Federal no valor de R$
77.169,64 sendo compensado o IRRF de R$ 2.315,09 incidente sobre esses mesmos rendimentos,
sob o entendimento de tais valores deveriam ser tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual.
Constou como fundamentação legal da infração, entre outros, o artigo 27 da Lei
10.833/2003 segundo o qual:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
Na decisão de piso tal entendimento foi corroborado, tendo ali restando
consignado que:
A pretensa isenção dos rendimentos pretendida está baseada na aplicação do
regime de competência, para o cálculo do imposto de renda que incidiria sobre as
diferenças de benefícios previdenciários pagos em atraso, ou seja, levando-se em
conta o mês em que deveriam ter sido pagas cada uma das parcelas.
A autoridade administrativa não tem competência para deixar de observar a
norma legal expressa, salientando-se que houve alteração nas normas que tratam
da matéria, segundo a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que
acrescentou o art. 12-A à Lei no 7.713, de 1988, cuja aplicabilidade, porém, está
restrita aos rendimentos auferidos a partir de 1o de janeiro de 2010.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
5
Uma vez que ao caso do contribuinte não é aplicável a nova legislação, o § 2o do
art. 2o do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de
1999), determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos:
“Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
§ 1o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de
bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a
legislação em vigor (Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1o,
parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 45).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o).” (Grifou-se)
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, dispõe o art. 56 do
RIR/1999, com base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713/88, art. 12).
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no
ano-calendário de 2007 e considerando que a legislação pertinente determina
que a tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento, tem-se
como correto o lançamento.
Portanto, não há controvérsia sobre o fato de se tratar de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Assim, a discussão travada nos autos é se a forma de tributação desse tipo de
rendimento é o adotado no lançamento ou não, sob pena de se alterar o critério jurídico da
autuação.
Em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
6
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
No que se refere a imputação de compensação indevida de imposto complementar,
razão não assiste ao Recorrente.
Como bem colocado na decisão de piso, cujos fundamentos adoto quanto a esta
infração:
No presente lançamento foi glosado o imposto complementar compensado pelo
contribuinte no valor de R$ 2.315,09, em virtude da falta de comprovação de
pagamento do referido tributo.
Em análise da documentação apresentada, é possível constatar que o valor de R$
2.315,09, pleiteado pelo contribuinte em sua DIRPF/2008 (ano-calendário 2.0107)
como dedução de imposto complementar, refere-se, na verdade, à retenção na
fonte efetuada sobre os rendimentos oriundos de ação judicial também
constantes da presente Notificação de Lançamento. Ressalte-se que o
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, à fl. 19 já computou
corretamente o referido valor a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Caracterizado, assim, erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual,
impõe-se a manutenção da glosa da dedução do imposto complementar, no valor
de R$ 2.315,09.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2007
sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
7
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 76
DF CARF MF
Original